Tribunal: TJSP
Processo: 2022139-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
*CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Restrição de direitos – Determinado bloqueio da CNH, passaporte e cartões de crédito da executada - Em que pese a nova sistemática trazida pelo art. 139, IV, do CPC/2015, deve-se considerar que a base estrutural do ordenamento jurídico é a Constituição Federal, que em seu art. 5o, XV, consagra o direito de ir e vir – Restrição que fere a Constituição Federal e a

Ementa:
*CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Restrição de direitos – Determinado bloqueio da CNH, passaporte e cartões de crédito da executada - Em que pese a nova sistemática trazida pelo art. 139, IV, do CPC/2015, deve-se considerar que a base estrutural do ordenamento jurídico é a Constituição Federal, que em seu art. 5o, XV, consagra o direito de ir e vir – Restrição que fere a Constituição Federal e a Declaração Universal dos Direitos do Homem - Decisão reformada – Recurso provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426324
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2022139-14.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes BRUNO
NERI QUEIROZ e NQZ PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA - ME, é
agravada RENATA NEVES ABREU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022139-14.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 36882
AGRV. No 2022139-14.2020.8.26.0000
FORO: FORO CENTRAL CÍVEL
AGTE.: BRUNO NERI QUEIROZ E OUTRO
AGDO.: RENATA NEVES ABREU
*CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Restrição de direitos
Determinado bloqueio da CNH, passaporte e cartões de crédito da
executada - Em que pese a nova sistemática trazida pelo art. 139,
IV, do CPC/2015, deve-se considerar que a base estrutural do
ordenamento jurídico é a Constituição Federal, que em seu art. 5o,
XV, consagra o direito de ir e vir
Restrição que fere a
Constituição Federal e a Declaração Universal dos Direitos do
Homem - Decisão reformada Recurso provido*
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da
r. decisão de fls. 289/290 dos autos de origem, proferida em cumprimento de
sentença, que deferiu o bloqueio da CNH, do passaporte e dos cartões de
crédito da parte executada.
Sustentam os agravantes que não foram esgotados todos
os meios de satisfação do crédito e que não foi observado que figura no polo
passivo apenas a sociedade NQZ, e que o agravante Bruno não integra o
quadro societário da referida empresa desde 2018. Argumentam que as
medidas deferidas não objetivam a satisfação do crédito e impactam de forma
gravosa a vida dos agravantes, ferindo, inclusive, seu direito e ir e vir,
previsto constitucionalmente. Alegam que deve ser observado o princípio da
menor onerosidade; que a responsabilidade do devedor é patrimonial.
Recurso
tempestivo,
preparado,
processado
com
a
concessão do efeito suspensivo e com contrariedade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022139-14.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
Com efeito, no tocante às restrições em análise, insta
salientar que, em 09/09/2016, foi proferida decisão em sede de Habeas
Corpus (HC 2183713-85.2016.8.26.0000) prolatada pelo i. Des. Marcos
Ramos da 30a Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal De Justiça Do
0Estado De São Paulo que concedeu liminar para cassar a suspensão da
Carteira Nacional de Habilitação do executado, bem como a apreensão de seu
passaporte, até pagamento do débito exequendo. Entendeu que, em que pese
a nova sistemática trazida pelo art. 139, IV, do CPC/20151, deve-se considerar
que a base estrutural do ordenamento jurídico é a Constituição Federal, que
em seu art. 5o, XV, consagra o direito de ir e vir.
Ademais, o art. 8o, do CPC/2015, também preceitua que
ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz não atentará apenas para a eficiência
do processo, mas também aos fins sociais e às exigências do bem comum,
devendo ainda resguardar e promover a dignidade da pessoa humana,
observando a proporcionalidade, a razoabilidade e a legalidade.
Trata-se daquilo que Norberto Bobbio2 chama de Direitos
Fundamentais de Primeira Geração, tal como o direito à vida e à dignidade da
pessoa humana, que são inerentes ao Estado Democrático de Direito. Em
adição, vale ressaltar que o direito de ir e vir está inserto na Declaração
Universal dos Direitos do Homem (artigo 13)3.
Outrossim, a Constituição Federal reconhece, no artigo 5o
em seus parágrafos 1o e 2o, a aplicabilidade imediata de normas definidoras
de Direitos Fundamentais e, também, aqueles que versem sobre Direitos
1 “Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:
(...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-
rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações
que tenham por objeto prestação pecuniária;”
2 Bobbio, Norberto, 1909- A era dos direitos / Norberto Bobbio; tradução Carlos Nelson
Coutinho; apresentação de Celso Lafer.
Nova ed.
Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.
7a
reimpressão.
3
Declaração
Universal
dos
Direitos
Humanos

disponível
em:
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/por.pdf

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022139-14.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Humanos4.
A execução deve se ater a afetar a esfera patrimonial do
devedor, não adentrando em sua liberdade (motivo pelo qual existe a
proibição da prisão por dívida, excetuada em caso de dívida por obrigação
alimentar), de modo que incabível suspensão, bem como apreensão da CNH
dos executados.
No que se refere a direito patrimonial, é importante
ressaltar a necessária obediência às garantias do credor e do devedor. Se por
um lado o credor tem todo o direito de tomar as medidas necessárias para o
recebimento do crédito, como cadastro do devedor junto aos órgãos de
restrição, pesquisas e bloqueios de bens, por outro lado há que se garantir
dignidade ao devedor, que não pode ser privado de seus direitos fundamentais
por ter contraído dívidas.
O atual processo executivo é definido como “de meio”:
visa o recebimento do crédito de forma rápida e efetiva ao credor e menos
onerosa do devedor, buscando no patrimônio deste a quantia suficiente ao
pagamento da dívida. O objetivo perseguido é o patrimônio, não a pessoa do
devedor, não se justificando a restrição/suspensão de acesso à linha de
crédito e cheque especial, bem como a suspensão de cartão de crédito à
agravada.
Neste sentido segue o entendimento deste E. Tribunal de
Justiça:
4 Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...)
§ 1o As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.
§ 2o Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do
regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República
Federativa do Brasil seja parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022139-14.2020.8.26.0000 -Voto no
5
“Cumprimento de sentença
Monitória - Medidas
restritivas Bloqueio de carteira nacional de habilitação,
de cartões de crédito e do passaporte do executado. As
circunstâncias de a execução se processar em benefício
do credor e de o artigo 139, inciso IV, do Código de
Processo Civil estabelecer a possibilidade de o juiz
determinar medidas visando compelir o devedor a
satisfazer o débito, não podem sobrepor-se às garantias
constitucionais e aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade. Recurso não provido. (AI 2050885-
91.2017.8.26.0000; Relator(a): Itamar Gaino; Comarca:
São Paulo; Órgão julgador: 21a Câmara de Direito
Privado; Data
do
julgamento:
24/05/2017; Data
de
registro: 24/05/2017)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução por título
extrajudicial
Indeferimento de medidas constritivas
requeridas pelo exequente com base no poder do juiz de
aplicá-las a fim de assegurar o cumprimento da ordem
judicial Alegado cabimento, com base no disposto no
art. 139, IV, do CPC, de apreensão de passaporte,
suspensão da CNH, bloqueio de todos os cartões de
crédito e quebra de sigilo bancário dos executados

Inadmissibilidade

Medidas
que
atentam
contra
princípios constitucionais relativos à dignidade da pessoa
humana e contra, ainda, a legalidade e razoabilidade do
exercício do direito de execução do crédito
Decisão
mantida

Recurso
improvido.”
(AI
2065372-66.2017.8.26.0000;

Relator(a):
Correia
Lima; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 20a Câmara
de
Direito
Privado; Data
do
julgamento:
22/05/2017; Data de registro: 25/05/2017)
“Cumprimento de sentença
Pretensão de bloqueio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022139-14.2020.8.26.0000 -Voto no
6
cartões de crédito dos agravados Inadmissibilidade -
Medidas coercitivas introduzidas pelo art. 139, IV, do
NCPC, que não podem ser aplicadas em desconformidade
com os valores constitucionais e legais, mormente o
princípio da dignidade humana Caso, ademais, em que
a medida pleiteada não acarretaria a satisfação do crédito
Recurso não provido. (AI 2249944-94.2016.8.26.0000;
Relator(a): Augusto Rezende; Comarca: Sorocaba; Órgão
julgador:
1a
Câmara
de
Direito
Privado; Data
do
julgamento: 25/05/2017; Data de registro: 25/05/2017)
Dessa forma, de rigor a reforma da r. decisão agravada,
para afastar o bloqueio da Carteira Nacional de Habilitação, passaporte e
cartões de crédito da executada.
Isto posto, dá-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator